Tribunal: TCU
Processo: 040.870/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Recurso de revisão em tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados no âmbito do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - TD-ProJovem Campo, no exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, aprecia-se recurso de revisão contra o Acórdão 8012/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18, 23, II, 32, III, e 35, III, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistentes os itens 9.1, 9.3 e 9.4 do Acórdão 8012/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas da Sra. Dilcilene Guimarães de Melo Oliveira, dando-lhe quitação; e 9.4. comunicar esta deliberação à recorrente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão.